Tribunal: TJBA
Processo: 8038134-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038134-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS DIAS e outros Advogado(s): IGOR DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUBERÁ-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ituberá/BA, em razão de prisão preventiva decretada em processo que apura a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). 2. A impetração sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 3. O voto condutor assinala que a prisão preventiva do paciente foi inicialmente decretada para resguardar a ordem pública, com base na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, considerando-se a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de rádios comunicadores que indicam organização e divisão de tarefas entre os denunciados. Destaca-se, ainda, que o local da prisão é conhecido pela intensa comercialização de drogas e pela ocorrência de crimes correlatos. 4. No tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 25/03/2025, a defesa prévia apresentada pelos acusados e a audiência de instrução e julgamento designada para 31/07/2025, não havendo indícios de inércia ou morosidade injustificada no andamento processual. Ademais, a prisão preventiva foi reavaliada em 08/07/2025, sendo mantida diante da ausência de alteração fática que afastasse os fundamentos que a justificaram. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente frente à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. 7. Nesse cenário, a imposição da prisão preventiva atende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que se mostra adequada, necessária e compatível com a finalidade de proteção da ordem pública, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento decorrente de sua decretação ou manutenção. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8037290-24.2025.8.05.0000, pelo advogado IGOR DOS SANTOS DIAS, em favor de ELINALDO CONCEICAO DE ALMEIDA COUTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5